Tribunal: TJDFT
Processo: 0754481-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754481-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUNTHER KLEINHANS AGRAVADO: EDIMILSON JOSE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gunther Kleinhans em face da r. decisão (ID 255853787, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória movida em desfavor de Edimilson José dos Santos, indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens e valores do Réu via SISBAJUD. Nas razões recursais (ID 79303155), o Agravante sustenta ter firmado contrato verbal de consignação com o Agravado, entregando-lhe lotes de joias em prata e pedras semipreciosas para revenda, mas este, agindo de má-fé, apropriou-se das mercadorias e dos valores das vendas, causando prejuízo aproximado de R$ 28.356,00 (vinte e oito mil trezentos e cinquenta e seis reais). Relata que o Agravado simulou regularidade do negócio com transferência de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por conta de terceira, Veronica Verissimo Cardoso Pontes, que afirmou ser uma cliente pagando por um produto, sem vínculo com o negócio. Assevera que o Agravado atua na informalidade, utilizando CNPJ baixado desde 2018, o que demonstra risco de frustração da execução. Informa que foi lavrado Boletim de Ocorrência por apropriação indébita e que há confissão do Agravado em áudio anexado aos autos. Defende que a decisão deve ser reformada, pois há prova concreta do perigo de dano, evidenciado pelas manobras do Agravado para blindar seu patrimônio, como movimentações financeiras por contas de terceiros e ocultação de bens fungíveis. Requer, ao final, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a imediata busca e apreensão das joias ou, subsidiariamente, o arresto de bens e valores via SISBAJUD, até o limite do prejuízo suportado, garantindo o resultado útil do processo. Preparo comprovado (ID 79305459). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nesta fase de análise preliminar, infere-se que o recebimento de parte da verba acordada por terceiro, bem como o alto valor dos bens que pretende a restituição não são circunstâncias aptas para caracterizar a existência de periculum in mora. Como bem destacado na r. decisão agravada, não há nos autos indícios concretos de que o devedor esteja dilapidando o patrimônio com a finalidade de obstar a satisfação da obrigação, o que afasta a necessidade de concessão da medida pleiteada em sede liminar. Nesse sentido, destaca-se aresto desta relatoria: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ARRESTO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 5. Nos termos do art. 301 do CPC/15, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o art. 300, caput, do mesmo diploma, só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 6. Considerando que não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não foi comprovada a dilapidação patrimonial a justificar a medida constritiva cautelar, a decisão que indeferiu o arresto deve ser mantida. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 2068350, 0729255-19.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2025, publicado no DJe: 02/12/2025.)” (grifou-se) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator